Tribunal: TJDFT
Processo: 0732988-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732988-61.2023.8.07.0000 RECORRENTE: ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA CEB RECORRIDAS: FACEB - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS EMPREGADOS DA CEB, NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEMANDA AVIADA POR ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS E EX-EMPREGADOS DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA LOCAL – CEB DISTRIBUIDORA S/A. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR. PLANO DE SAÚDE. APOSENTADOS E EX-EMPREGADOS CEB. PLANO DE AUTOGESTÃO. FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DE EMPREGADOS DA CEB – FACEB. OPERADORA DE PLANO PRIVADO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. REESTRUTURAÇÃO DECORRENTE DA DESESTATIZAÇÃO DA EMPRESA ESTATAL. ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES. INCORPORAÇÃO À NÉOS PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. MIGRAÇÃO PARA PLANO DIVERSO SEM CARÊNCIA. ASSEGURAÇÃO. NOTIFICAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS. OPERADORAS ELEGIDAS. BRADESCO SAÚDE E ODONTOPREV. PERMANÊNCIA NO PLANO ATUAL ATÉ O TERMO FINAL DO PRAZO ASSINALADO. POSTERIOR COMUNICAÇÃO DE ENCERRAMENTO DEFINITIVO DAS COBERTURAS MÉDICOS. DATA. ESTIPULAÇÃO. DERRADEIRA OPORTUNIDADE DE MIGRAÇÃO PARA PLANOS GERIDOS PELAS OPERADORAS INDICADAS. ASSEGURAÇÃO. PERMANÊNCIA NO PLANO EXTINTO. POSTULAÇÃO. PRETENSÃO DEDUZIDA À MARGEM DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. TUTELA PROVISÓRIA DE NATUREZA CAUTELAR. VEROSSIMILHANÇA DO ADUZIDO. PROVA INEQUÍVOCA. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. INEXISTÊNCIA. INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO. DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A decisão que examina de forma crítica e analítica todas as questões suscitadas, resultando da fundamentação que alinhara o desate ao qual chegara com estrita observância das balizas impostas à lide pelo pedido, satisfaz, com louvor, a exigência de fundamentação jurídico-racional que lhe estava debitada como expressão do princípio da livre persuasão racional incorporado pelo legislador processual e à indispensabilidade de resolver estritamente a insurgência posta em Juízo, não padecendo de vício de nulidade derivado de carência de fundamentação, notadamente porque não há como se amalgamar falta ou fundamentação contraditória com fundamentação dissonante da alinhada pela parte insatisfeita com o decidido (CF, art. 93, inc. IX). 2. A tutela provisória de urgência postulada em caráter cautelar tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir à parte postulante dano irreparável ou de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, destinando-se precipuamente a servir ao processo, assegurando sua utilidade material. 3. Defronte previsão de encerramento dos planos de saúde geridos por operadora de planos de saúde de autogestão em decorrência de sua reestruturação e absorção por entidade distinta, com o encerramento de seu atuação como gestora de planos de saúde, diante da privatização da sociedade de economia mista que atuava como patrocinadora e mantenedora da entidade, constituída sob a forma de fundação, aos participantes dos planos que serão encerrados não assiste direito subjetivo de perduração de seu funcionamento ou de asseguração das coberturas até então oferecidas, porquanto a solução legalmente pontuada de molde a serem assegurados os direitos que os assiste é de viabilização de sua migração para plano com coberturas similares, sem carência (Lei dos Planos de Saúde, art. 31). 4. O artigo 31 da Lei dos Planos de Saúde não assegura ao ex-empregado, aposentado ou não, direito subjetivo de ser mantido no mesmo plano de saúde que beneficia os trabalhadores em atividade, apenas salvaguardando que, satisfeitas as condições pontuadas, não lhe pode ser dispensado tratamento diferenciado dos trabalhadores em atividade, sendo-lhe resguardado paridade de modelos, tornando inviável que, encerrado o plano de saúde que o beneficiava e devidamente resguardado o direito de migrar para plano com cobertura similar, sem carência, seja-lhe assegurada, no ambiente de tutela provisória de urgência de natureza cautelar, a perduração da vigência do plano de saúde que o beneficiara ou as coberturas oferecidas, cabendo-lhe exercitar a faculdade de migração que legalmente lhe é assegurada, e fora observada (Resp 1.818.487/SP). 5. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, asseverando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigos 300 do CPC, e 31 da Lei 9.656/1988, ao argumento de que não deveria ter sido indeferida a tutela provisória de urgência, por perigo de dano, tendo em vista a inexistência de direito adquirido do aposentado em se manter no plano vigente à época de sua aposentadoria. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome dos advogados Igor Teles Lima, OAB/DF 53.092, e Caio Freitas Moura, OAB/DF 69.189. Em contrarrazões, a primeira recorrida pugna que todas as publicações sejam realizadas em nome do patrono Edward Marcones Santos Gonçalves, OAB/DF 21.182, e a segunda, pleiteia a condenação da recorrente aos ônus sucumbenciais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado (Lei 7.347/1985). Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, pois as “questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15” (AgInt no AREsp 2.178.942/PB, relator Ministro Marco Buzzi, DJe 10/3/2023). A corroborar: AgInt no AREsp 2.417.612/PR, relator Ministro Herman Benjamin, DJe 19/4/2024. Igualmente o inconformismo não deve seguir quanto à suposta ofensa aos artigos 300 do CPC, e 31 da Lei 9.656/1988, uma vez que “o STJ não admite a interposição de recurso especial cujo objetivo seja discutir a correção das decisões das instâncias de origem que negam ou deferem medida liminar ou antecipação de tutela. Incide analogicamente a Súmula n. 735 do STF” (AgInt no AREsp n. 2.545.276/MT, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024). Ainda que fosse possível superar referido óbice, para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria indispensável o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que todas as publicações, relativas à recorrente, sejam feitas em nome dos causídicos Igor Teles Lima, OAB/DF 53.092, e Caio Freitas Moura, OAB/DF 69.189. Indefiro o pedido da primeira recorrida, tendo em vista o convênio firmado por essa com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. Por fim, quanto ao pedido da segunda recorrida, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027